Tribunal: TJMT
Processo: 1019957-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019957-16.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANA CRISTINA DE CASTRO FERREIRA - CPF: 257.346.768-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. DÉBITO FISCAL. DECADÊNCIA. ART. 150, §4o, DO CTN. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Usinas Itamarati S/A contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, ao não reconhecer a decadência do direito de cobrança do crédito tributário representado pela CDA no 201412346. A embargante alega omissão no julgado, sustentando que não foi apreciado o argumento de que o pagamento parcial do ICMS no ano de 2004, ainda que desvinculado das operações autuadas, atrairia a aplicação do art. 150, §4o, do CTN, afastando a regra do art. 173, I, do mesmo diploma. Requereu efeitos infringentes. A parte contrária apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da tese de que o pagamento parcial do ICMS, independentemente da vinculação direta às operações autuadas, atrairia a incidência do art. 150, §4o, do CTN, com reflexos no prazo decadencial da constituição do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de embargos de declaração tem cabimento restrito às hipóteses legais previstas no art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir fundamentos jurídicos já enfrentados na decisão embargada.

4.

A alegação de que o pagamento parcial, sem vinculação direta às operações autuadas, atrairia o art. 150, §4o, do CTN, foi expressamente analisada no acórdão embargado, que concluiu pela ausência de provas inequívocas da vinculação dos pagamentos ao crédito tributário discutido.

5.

O inconformismo com o entendimento adotado não configura omissão sanável por embargos de declaração, sendo necessária a utilização da via recursal própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A análise da existência de pagamento parcial do ICMS exige prova inequívoca de sua vinculação às operações autuadas, não sendo possível sua consideração para fins de incidência do art. 150, §4o, do CTN sem tal comprovação.

2.

O embargante não pode utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão já fundamentadamente apreciada.

3.

A decisão que aprecia expressamente os fundamentos trazidos pelas partes não padece de omissão a justificar acolhimento de embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 150, §4o, e 173, I; CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Usinas Itamarati S/A contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto, mantendo a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por não reconhecer a alegada ocorrência de decadência do direito de cobrança exercido pelo fisco, referente à CDA n. 201412346.

A Embargante alega a existência de omissão, pois não teria sido analisado o argumento relativo ao pagamento parcial do ICMS no período de janeiro a dezembro de 2004, independentemente da natureza das operações posteriormente autuadas, o que seria suficiente para a aplicação do art. 150, §4o, do CTN.

Afirma que a exigência de vinculação direta entre pagamento e operação autuada não encontra amparo legal, e que o documento fiscal juntado comprova os recolhimentos no período de apuração.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, esclarecendo quanto à inaplicabilidade do art. 150, §4o, do CTN, ao caso concreto, mesmo diante da comprovação dos pagamentos parciais

A parte Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Embargante compareceu nos autos, pugnando pela suspensão do processo, porque ambas as partes, estão em vias de negociação.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Inicialmente, impõe-se consignar que não há fundamento jurídico para a suspensão do julgamento dos presentes Embargos de Declaração. Isso porque o Recurso de Agravo de Instrumento, ao qual se vinculam as alegações da parte, já foi regularmente apreciado por esta Corte, encontrando-se exaurida a sua prestação jurisdicional no tocante ao mérito recursal.

Outrossim, qualquer iniciativa voltada à conciliação ou à suspensão da demanda, por se tratar de medida que atinge a própria execução fiscal, deve ser submetida e apreciada exclusivamente pelo juízo da execução, a quem compete a condução dos atos executivos e a avaliação da conveniência de eventual acordo entre as partes.

Assim, inexiste amparo legal para sustentar a suspensão do presente julgamento, sendo de rigor a apreciação imediata dos Embargos de Declaração, nos exatos limites estabelecidos pela legislação processual civil.

Pois bem.

Sabe-se que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O embargante apontou omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve apreciação da tese jurídica de que o pagamento parcial de ICMS, ainda que desvinculado das operações autuadas, atrairia a incidência do art. 150, §4o, do CTN, afastando, portanto, a regra do art. 173, I, do mesmo diploma legal.

No tocante ao argumento de que seria suficiente a comprovação de pagamentos parciais, ainda que desvinculados das operações autuadas, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada na decisão colegiada, a saber:

“[...] a juntada da conta corrente fiscal da execução, na qual consta a quitação de débito no decorrer do ano de 2004, não constitui prova cabal de que a Agravante tenha efetuado pagamento parcial relativamente às operações que deram origem ao crédito tributário inscrito em dívida ativa e objeto da presente controvérsia. [...]”

“[...] não é possível a dilação probatória, de modo que, a ausência de elementos que comprovem, inequivocamente, que os pagamentos efetuados correspondem ao crédito tributário em discussão, prejudica a alegação da parte Agravante no sentido de infirmar a constituição do débito. [...]”

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

Assim, a decisão embargada não padece de omissão, pois os argumentos trazidos aos autos, foram devidamente apreciados.

Portanto, se a parte embargante deseja rediscutir os fundamentos jurídicos adotados pelo acórdão, deverá se valer do recurso próprio, não sendo cabível fazê-lo por meio de embargos de declaração.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por Usinas Itamarati S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025